Tribunal: TJSP
Processo: 1001258-27.2019.8.26.0660
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001258-27.2019.8.26.0660/50000, da Comarca de Viradouro, em que é embargante
JOB TAVARES, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001258-27.2019.8.26.0660/50000 -Voto no
2
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão Recurso
improvido *
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 345/350 que, por votação unânime,
deu provimento à apelação, para os fins de
desconstituir a r. sentença recorrida e
determinar o regular seguimento do feito.
Alega
o
embargante
que
o
julgado é omisso, eis que é de todo cabível
o imediato julgamento da demanda, nos
termos do parágrafo 4o, do artigo 1.013
do Código de Processo Civil.
A
embargada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls. 07/08.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido,
não
consta
qualquer
contradição,
obscuridade ou omissão, sendo que toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001258-27.2019.8.26.0660/50000 -Voto no
3
matéria controvertida foi analisada de
forma clara e suficiente, não dando
margem
a
qualquer
dúvida
de
interpretação.
Isto porque, nos termos do
parágrafo 4o, do artigo 1.013 do Código
de Processo Civil:
“Art. 1.013. A apelação devolverá ao
tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 4o Quando reformar sentença que
reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se
possível, julgará o mérito , examinando as demais
questões, sem determinar o retorno do processo ao
juízo de primeiro grau”. (grifamos)
Com efeito, o supracitado dispositivo legal versa sobre a
possibilidade de apreciação imediata do
mérito da ação, na hipótese da reforma da
r. sentença que reconheceu a prescrição,
cabendo ao Julgador decidir se estão
presentes as condições para a análise das
questões arguidas no curso do processo.
Acerca da matéria, preleciona o
jurista Oreste Nestor Souza Laspro:
“Com efeito, o mencionado dispositivo
prevê a possibilidade de o tribunal julgar desde logo o
mérito se o processo estiver em condições de imediato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001258-27.2019.8.26.0660/50000 -Voto no
4
julgamento”.
1 (grifamos)
Neste sentido, se pronunciaram
os
professores
Teresa
Arruda
Alvim
Wambier,
Maria
Lúcia
Lins
Conceição,
Leonardo
Ferres
da
Silva
Ribeiro
e
Rogerio Licastro Torres de Mello:
“Julgamento do mérito pelo tribunal,
sem remessa ao juízo de primeiro grau para tanto. O
CPC/2015, estendendo e minudenciando
a regra e o
espirito do § 3o do art. 515 do CPC/1973, estabelece a
possibilidade de o tribunal apreciar o mérito da causa
ainda que este não tenha apreciado pelo juízo de
primeiro grau”. 2
No caso dos autos, o Banco foi
intimado para apresentar contestação à
liquidação,
tal
como
requerido
pelo
embargante por ocasião da exordial, na
qual sequer foi indicado o montante que o
exequente entendia como devido.
Ao apresentar a aludida defesa
a devedora arguiu matérias preliminares,
bem
como
questões
atinentes
aos
parâmetros para o cálculo do débito, que
não foram apreciados pelo MM. Juiz,
porquanto
a
r.
sentença
recorrida
extinguiu a ação pelo reconhecimento da
1 LASPRO, Oreste Nestor Souza. Interposição de recurso de apelação e manutenção
da decisão pelo juízo sentenciante. In: José Rogério Cruz e Tucci; Manoel Caetano
Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogeria Fagundes Dotti; Sandro
Gilbert Martins. (Orgs.). Código de Processo
Civil Anotado . São Paulo: Associação
dos Advogados de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil/Paraná,
2015, p. 556.
2 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim, DIDIER JR., Fredie (Coordenadores).
Breves
Comentários
ao Novo Código de Processo
Civil . São Paulo: RT, 2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001258-27.2019.8.26.0660/50000 -Voto no
5
prescrição.
Dessa forma, a despeito da
desconstituição
da
r.
sentença
pelo
reconhecimento de que a prescrição na
restou configurada, é de todo descabido o
julgamento
imediato
da
contestação
ofertada, mormente porque, previamente a
tal análise, é imprescindível a elaboração
das planilhas dos valores devidos.
Na verdade, o que o embargante
pretende, em última análise, é a reforma do
julgado, o que demonstra o nítido caráter
infringente do presente recurso.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator